Tribunal: STF
Processo: ADI 313
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-21
Data de publicação: 1991-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. Servidor em disponibilidade. Vencimentos, Súmula 358 STF. Segundo a Constituição de 1988, também era assim em 46 e 67, disponibilidade não é punição. Disponibilidade e aposentadoria. Vencimentos e proventos. Conceitos distintos: vencimentos de servidor em atividade, ainda que em disponibilidade, e proventos da inatividade. Linguagem legal e sumular. Irredutibilidade de vencimentos e de proventos. Dec. 99.300/90. Fixação de vencimentos proporcionais ao servidor em disponibilidade. Inconstitucionalidade em face do art. 41, par. 3º, CF. Ação julgada procedente.